Tribunal: STF
Processo: RE 1512243
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.  REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CIVIL - FGTS – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO ARTIGOS 1º E 2ª DA LC 110/2001 EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇAO TRINTENÁRIA NÃO IMPLEMENTADA 



    I – Às contribuições sociais previstas nos artigos 1º e 2º da LC nº 110/2001 se aplicam as disposições da Lei 8.036/1990 



    II - O prazo prescricional aplicável às execução fiscal de valores atinentes às contribuições dos artigos 1º e 2º da LC 110/2001 ajuizadas antes da publicação do ARO nº 709.212/DF é o determinado pela Lei 5.107/66, ratificado pela Súmula 210 do Superior Tribunal de Justiça. 



    III – O juros de mora computados após a falência da empresa são devidos, cujo afastamento exige a comprovação de insuficiência de recurso para pagamento. 



    IV - Apelo não provido.” (e-doc. 33).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 49).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente alega violados os arts. 146, 149 e 150 da Constituição da República, afirmando que o Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.556/DF, reconheceu a natureza tributária das contribuições estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 2001. 



    3.1 Nesse contexto, aduz que a prescrição deve seguir a disciplina do Código Tributário Nacional, que prevê a prescrição quinquenal, não sendo aplicável a trintenária da Lei nº 8.036, de 1999, conforme estabelece o art. 3º da citada LC nº 101. Afirma, ainda, que a prescrição, no caso, não poderia ser determinada por lei ordinária. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição quinquenal (e-doc. 60).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. No mais, colho do acórdão alusivo ao julgamento dos embargos à execução os seguintes fundamentos:



    “O artigo 3º da LC nº 110/2001 prescreve o seguinte: 



    ‘Art. 3 Às contribuições sociais de que tratam os arts. 1 e 2 aplicam-se as disposições da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994, , inclusive quanto a sujeição passiva e equiparações, prazo de recolhimento, administração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança, garantias, processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários federais. (Vide: ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6)’ 



    Sendo assim, às contribuições sociais previstas nos artigos 1º e 2º da LC 110/2001, aplica-se os mesmos prazos prescricionais aplicáveis à contribuições fundiárias reguladas pela Lei 8.036/1990. 



    Em se tratando de valores referentes à contribuição social ou ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inaplicáveis as regras do Código Tributário Nacional, pois o prazo prescricional aplicável às ações executivas ajuizadas anteriormente ao julgamento do ARE nº 709.212/DF, em novembro/2014, é o indicado na Lei 5.107/66, qual seja, de trinta anos, conforme teor da súmula 210 do STJ, assim enunciada: 



    ‘A ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em 30 (trinta) anos’.



    (...)



    No caso dos autos, não decorreu o lapso trintenário da pretensão executiva da Fazenda Pública, uma vez que as competências em cobro dizem respeito ao meses de dezembro/2004 a fevereiro/2006, sendo que a execução fiscal foi ajuizada, tempestivamente, em 23 de outubro de 2012, antes do implemento da prescrição trintenária.” (e-doc. 33, p. 3-4; grifos nossos).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos, não se manifestou sobre a alegação exposta no recurso extraordinário relativa à impossibilidade de delegar à lei ordinária o estabelecimento do prazo prescricional e não houve a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre tal matéria. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Verifica-se, mais, que o Colegiado a quo afastou a ocorrência da prescrição com fundamento nos elementos probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida à Lei Complementar nº 101, de 2001, e à Lei nº 8.036, de 1999. Assim, para divergir dos acórdãos recorridos e acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. 



    7. Além disso, observa-se que a recorrente não impugnou o fundamento dos pronunciamentos recorridos alusivo à aplicação do enunciado nº 210 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do verbete nº 283 da Súmula desta Corte, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator